Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-70.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora que não foi contratado nem autorizado – ação procedente com apelo do requerido – manutenção da inexigibilidade do contrato eis que a perícia concluiu que a assinatura aposta no instrumento é falsa – danos morais caracterizados pela

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora que não foi contratado nem autorizado – ação procedente com apelo do requerido – manutenção da inexigibilidade do contrato eis que a perícia concluiu que a assinatura aposta no instrumento é falsa – danos morais caracterizados pela privação indevida de recursos que deviam estar à disposição da autora – quantum indenizatório mantido eis que suficiente para compensar a autora pelo constrangimento sofrido e compelir o requerido a ser mais diligente na condução dos seus negócios - impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados visto que não se verifica má-fé na cobrança – devolução que deve ocorrer de forma simples - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*